Tribunal: TRF3
Processo: 5015780-34.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
580/1327)

5015780-34.2022.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015780-34.2022.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PML PETERSEN MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, RUDOLF ALEXANDER NAUMANN

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a questão da liquidez do título, ao registrar que a Cédula de Crédito Bancário estava acompanhada de planilhas e demonstrativos suficientes e que os cálculos foram verificados pela Contadoria Judicial, concluindo pela presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Também consignou expressamente que a penalidade contratual se limitou a 2% do saldo devedor atualizado, reputando-a compatível com o ordenamento jurídico. Analisou, ainda, a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal e da utilização da Tabela Price, afastando qualquer irregularidade nos cálculos e na contabilização da mora. Por fim, examinou a validade das cláusulas contratuais e afastou a abusividade genericamente alegada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo invocado pelas partes.

6. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

7. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015780-34.2022.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PML PETERSEN MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, RUDOLF ALEXANDER NAUMANN

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PML PETERSEN MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e OUTRO contra o acórdão de ID 353099841, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, consistente em Cédula de Crédito Bancário - Giro Caixa Empresarial, opostos por PML PETERSEN MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e OUTRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a exigibilidade do título, considerando os documentos apresentados; (iii) estabelecer a incidência do CDC ao caso; (iv) determinar se há abusividade na taxa de juros, na sua capitalização mensal e na adoção da Tabela Price como método de amortização; (v) analisar a legalidade da multa cobrada; (vi) verificar a existência de venda casada; e (vii) avaliar a possibilidade de descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da complementação de prova contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é eminentemente de direito e os cálculos apresentados são suficientes para esclarecer os encargos aplicados.

4. A Lei 10.931/04, em seu artigo 28, reconhece expressamente a natureza de título executivo extrajudicial da cédula de crédito bancário. Precedentes.

5. O título apresentado foi instruído com planilhas e demonstrativos que esclarecem de forma suficiente não só o montante da dívida, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-lo, atendendo aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo §2o do art. 28 da Lei 10.931/2004.

6. Hipótese em que a pessoa jurídica mutuária é mera intermediária do numerário emprestado, e não sua destinatária final, o que impede a incidência da lei consumerista e a inversão do ônus da prova em benefício da parte apelante. Precedente do STJ.

7. Questionamentos do devedor com alegações vagas e genéricas de abusividade não autorizaram decreto de nulidade das cláusulas contratuais.

8. Os juros remuneratórios em contratos bancários não estão sujeitos a limitações, salvo se demonstrada a sua abusividade em relação à taxa média de mercado, inexistindo, no caso, justificativa para intervenção judicial.

9. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 246. Na hipótese, as cláusulas contratuais preveem expressamente tal capitalização.

10. A adoção da Tabela Price como critério de amortização da dívida não é indevida.

11. A pena convencional pactuada limitou-se a 2% do saldo devedor atualizado, não se mostrando abusiva.

12. Alegação relativa à venda casada desacompanhada de qualquer elemento capaz de demonstrar que a contratação do empréstimo fora condicionada à contratação simultânea de seguro prestamista oferecido necessariamente pela mesma instituição financeira.

13. A descaracterização da mora somente ocorre quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, hipótese que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da complementação da prova contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito e os cálculos são claros e completos.

2. A Cédula de Crédito Bancário, emitida nos termos da Lei 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial.

3. Não há iliquidez do título quando as planilhas e demonstrativos apresentados esclarecem de forma suficiente não só o montante da dívida, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-lo.

4. Não há incidência do CDC em casos em que a pessoa jurídica mutuária é mera intermediária do numerário emprestado, e não sua destinatária final.

5. Os juros remuneratórios em contratos bancários não estão sujeitos a limitação legal, salvo se demonstrada sua discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente prevista no contrato.

7. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price como sistema de amortização.

8. Ausência de abusividade da pena convencional pactuada em 2% do saldo devedor atualizado.

9. Alegação genérica sobre venda casada não é suficiente para seu reconhecimento.

10. A descaracterização da mora ocorre apenas quando há abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, artigo 28, § 2o, incisos I e II; Lei no 4.595/64; CC, art. 412, CDC, art. 52, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 246;

TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2245603 - 0021077-54.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, julgado em 29/08/2017, e-DJF3 Judicial1DATA:05/09/2017;

STJ, REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013;

STJ, REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022;

STJ, AgRg no REsp 1049012 MG 2008/0081168-8, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 08/06/2010;

TRF3 - PRIMEIRA TURMA, AC 00185304620124036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, e-DJF3 Judicial1DATA:07/07/201;

STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1379705/RN, rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 21/06/2011, publ.DJe27/06/2011;

TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2276856 - 0000778-27.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 20/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/03/2018;

Alega a parte embargante que “ao negar o provimento do recurso, o v. acórdão embargado deixou de pronunciar-se sobre as seguintes questões: (i) inexequibilidade do título executivo vide discrepâncias de valores apurados pela Contadoria Judicial; (ii) equívoco na multa moratória; (iii) indevida contabilização da mora no cálculo de juros; (iv) indeterminação da taxa de juros, e (v) afronta à boa-fé pela existência de cláusulas abusivas no contrato” (ID 354728434).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Esse é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

No caso, o acórdão enfrentou expressamente a questão da liquidez do título, ao registrar que a Cédula de Crédito Bancário estava acompanhada de planilhas e demonstrativos suficientes e que os cálculos foram verificados pela Contadoria Judicial, concluindo pela presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Também consignou expressamente que a penalidade contratual se limitou a 2% do saldo devedor atualizado, reputando-a compatível com o ordenamento jurídico. Analisou, ainda, a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal e da utilização da Tabela Price, afastando qualquer irregularidade nos cálculos e na contabilização da mora. Por fim, examinou a validade das cláusulas contratuais e afastou a abusividade genericamente alegada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo invocado pelas partes.

Não se verifica, portanto, vício que justifique a oposição dos presentes embargos, havendo, em verdade, mero descontentamento da parte embargante com o resultado do julgamento.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a questão da liquidez do título, ao registrar que a Cédula de Crédito Bancário estava acompanhada de planilhas e demonstrativos suficientes e que os cálculos foram verificados pela Contadoria Judicial, concluindo pela presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Também consignou expressamente que a penalidade contratual se limitou a 2% do saldo devedor atualizado, reputando-a compatível com o ordenamento jurídico. Analisou, ainda, a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal e da utilização da Tabela Price, afastando qualquer irregularidade nos cálculos e na contabilização da mora. Por fim, examinou a validade das cláusulas contratuais e afastou a abusividade genericamente alegada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo invocado pelas partes.

6. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

7. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão